Tribunal: TJMT
Processo: 1005143-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005143-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RODRICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS EIRELI - CNPJ: 06.993.912/0001-98 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA
– DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – INCABÍVEL –
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO

– SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1.
Considerando que, no caso concreto, a desistência da ação ocorreu
sem
a apresentação de
contestação
pela parte contrária e que não se opôs ao pedido formulado pela parte autora,
não há que falar em fixação de honorários advocatícios.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por

RODRICOUROS IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE COUROS EIRELI
contra sentença proferida pelo
j
uízo da
2
a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que
,
nos autos da
a
ção
ordinária
n.
1005143-75.2022.8.11.0041
movida pela parte ora apelante em desfavor d
o

ESTADO DE MATO GROSSO
,
homolog
ou
o pedido de desistência da ação
formulado pela parte autora
e extingui
u
o feito sem resolução de mérito
.

E ainda condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de
honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Nas razões recursais,
a parte apelante
sustenta
não ser devida
a verba honorária, ante a desistência da ação
formulada
pela parte autora
em momento anterior
a
própria citação da parte requerida
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar em parte a sentença e, via de consequência,
afastar a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.

Requereu ainda o parcelamento das custas processuais.

C
ontrarrazões pela parte
apelada no Id.
223471186
.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
224671651
, apontando a inexistência de interesse público que legitimaria sua intervenção no feito.

O pedido de parcelamento das custas processuais foi deferido no Id.
224987669
.

O comprovante de pagamento da primeira parcela foi acostado no Ids.
226367161
,
226367168
e
226367169
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,

cuida-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por

RODRICOUROS IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE COUROS EIRELI
contra sentença proferida pelo
j
uízo da
2
a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que
,
nos autos da
a
ção
ordinária n.
1005143-75.2022.8.11.0041
movida pela parte ora apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
homolog
ou
o pedido de desistência da ação
formulado pela parte autora
e extingui
u
o feito sem resolução de mérito
.

E ainda condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de
honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma em parte da sentença, sustentando não ser devida sua condenação ao pagamento d
a verba honorária, ante a desistência da ação
formulada
pela parte autora
em momento anterior
à
própria citação da parte requerida
.

Pois bem.

Denota-se dos autos que
a parte ora apelante
RODRICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS EIRELI
ajuizou ação ordinária n.
1005143-75.2022.8.11.0041
em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando
declarar a inexigibilidade do tributo ICMS sobre
as mercadoria
destinadas ao exterior lançadas
no conta
corrente fiscal
através da NL 606959/76/68/2014.

Em manifestação apresentada nos autos
(Id. 223471169)
, a parte autora requereu a extinção do feito, com fundamento no art. 485,
inciso VIII, do Código de Processo Civil, sendo o pedido homologado e o processo extinto, sem resolução do mérito.

Diante de tais premissas,
passo à análise da insurgência recursa
l
, que se
limita
ao cabimento ou não de honorários advocatícios no caso concreto.

No caso,
verifica-se
dos autos que a Fazenda Pública foi devidamente citada em
06.4.2022
, tendo a parte autora apresentado pedido de desistência do feito no dia seguinte, ou seja, em
07.4.2022
.

Vê-se ainda que a Fazenda Pública
apresentou
manifestação
em
18.4.2022
,
não se opondo ao pedido de desistência formulado nos autos.

Assim, diante de tais premissas e considerando a peculiaridade do caso em análise,
não há que se falar com honorários advocatícios.

Isso porque s
e os honorários de sucumbência objetivam remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado no processo, a teor dos artigos 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, não é admissível que sejam arbitrados na hipótese em que a desistência
é
expressada
pelo autor antes da contestação
,
ou seja, antes que o advogado d
a parte requerida
tenha praticado qualquer ato postulatório.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
V
ejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CITAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – NÃO CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS -
PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os honorários advocatícios são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

2. Apresentado o pedido de desistência pelo Autor antes da consolidação da relação processual, considerando a ausência de contestação, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios.
Recurso desprovido
”
.

(TJ-MT 10162467020208110002 MT, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 21.6.2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26.6.2021)
.
[sem destaque no original].

Nesse sentido, cito ainda precedentes dos Tribunais pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Consoante
a
inteligência dos artigos 90 e 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência quando a desistência ocorre antes da apresentação de defesa.

II. Se os honorários de sucumbência objetivam remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado no processo, a teor dos artigos 85, §§ 2o e 14, do
Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, não é admissível que sejam arbitrados na hipótese em que a desistência
é
expressada
pelo autor antes da contestação.
ou
seja, antes que o advogado do réu tenha praticado qualquer ato postulatório.

III.
Apelação desprovida”
.

(TJ-DF 07061413620218070018 1683157,
Rel. DES.
JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23.3.2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 19.5.2023)
.

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RÉU CITADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUIDO PELO RÉU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Cinge-se a discussão sobre a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "A parte que desiste da ação, após ter sido interposta a contestação, deverá arcar com os honorários advocatícios". Precedente.

3. In caso, todavia, embora tenha o réu/apelado sido regularmente citado e intimado, sequer apresentou contestação ou contrarrazões, tão pouco constituiu patrono nos autos, motivo pelo qual não se pode
impor a condenação ao pagamento de verba que não se sabe sequer para quem direcionar.

4. Assim, impõe-se a exclusão da condenação imposta ao recorrente a título de honorários sucumbenciais.

5.
Apelo provido
”
.

(TJ-RJ - APL: 01632333920218190001 202200177975, Rel. DES.
JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 20
.
10
.
2022, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21
.
10
.
2022)
.

Por tais considerações, o provimento do
a
pelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
r
ecurso de
a
pelação interposto, a fim de reformar
em parte
a sentença recorrida tão somente

para
afastar a condenação

da parte autora
ao pagamento dos honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024